Tribunal: TJMT
Processo: 1015533-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1015533-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), LUCEMIL FERREIRA DA SILVA - CPF: 000.873.041-55 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL” - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS - REVISÃO CONTRATUAL - MORA NÃO DESCARACTERIZADA - ENCARGOS ABUSIVOS - QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO - VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. A jurisprudência é clara ao determinar que a simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora, conforme a Súmula n.o 380 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Não foram apresentados elementos suficientes para afastar a mora, especialmente porque a revisão contratual demanda dilação probatória, sendo inadequada sua apreciação em sede liminar.

4. Se as questões referentes à exigência de encargos abusivos ainda não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática sob pena de supressão de instância.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCEMIL FERREIRA DA SILVA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual” n.o
1000485-64.2024.8.11.0032
, proposta em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor incidentalmente na exordial, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Em síntese, o agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão suscitando acerca do risco da demora e da probabilidade do direito.

Alega que “
apesar de ter tomado empréstimo [...],o valor total devido inclui encargos adicionais e taxas abusivas, resultando em um custo excessivo
”, considerando que a instituição bancária inseriu cláusulas abusivas no contrato, incluindo cobranças ilegais e ocultas, violando o Código de Defesa do Consumidor e a Resolução n.o 3.517 do CMN.

Alega que “o risco da demora ficou perfeitamente demonstrado, bem como especialmente evidenciado, tendo em vista a possibilidade de o autor perder a posse do seu bem, bem como ter seu nome inscrito nos órgãos de restrição de crédito”.

Defende que “
é notório que a risco de dano se o presente recurso não for recebido em seu efeito suspensivo, pois se suspensão não for deferida, irá prejudicar o andamento do mesmo, neste interim o efeito suspensivo visa a organização processual, evitando o tumulto
”.

Ante o exposto, pugna o autor pela reforma da decisão recorrida “
no sentido de conceder a tutela provisória de urgência para que o autor seja mantido na posse do automóvel objeto do contrato em discussão enquanto durar o processo, bem como, a ré abstenha de proceder o nome do autor aos cadastrados restritivos de crédito enquanto durar o processo
” e, ao final, requer o provimento do recurso.

Ao julgar o pedido liminar constante no agravo de instrumento, considerando que a parte agravante não menciona quais cláusulas ou encargos entende como abusivos, não demonstrando a probabilidade de seu direito, foi o pleito vindicado indeferido.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada a apresentar suas contrarrazões recursais (id. 218620192), deixou transcorrer o prazo
in albis
, consoante certificação anexa aos autos (id. 225973657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Lucemil Ferreira da Silva contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual” n.o 1000485-64.2024.8.11.0032, proposta em desfavor de Banco Pan S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor incidentalmente na exordial, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, evidencia-se que segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente as supostas ilegalidades arguidas, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pelo agravante, tem-se que não lhes assiste razão.

Isso porque o agravante sequer demonstrou a existência da decisão que, em sede revisional, reconheceu a ilegalidade dos encargos cobrados no período da normalidade, capazes de macular a sua constituição em mora.

Ademais, nos termos da Súmula n.o 380 do Superior Tribunal de Justiça, “
a simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”.

Portanto, tem-se que o mero ajuizamento de ação revisional para discussão de validade das cláusulas contratuais é insuficiente para elidir a mora não afasta os efeitos da inadimplência, sendo insuficiente para elidir a mora.

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
.
COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS
.
REVISÃO CONTRATUAL
.
NÃO AFASTAMENTO DA MORA
. SÚMULA 380 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de Instrumento interposto por Elza Ferreira de Amorim contra decisão que deferiu pedido liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente em garantia de contrato de empréstimo. A agravante pleiteia a revisão das cláusulas contratuais, sob o argumento de cobrança de encargos abusivos e pede o afastamento da mora. II. Questão em discussão: 2.
A questão em discussão consiste em saber se a propositura da ação de revisão contratual, por supostos encargos abusivos, impede a busca e apreensão e o reconhecimento da mora
. III. Razões de decidir: 3.
A jurisprudência é clara ao determinar que a simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora, conforme a Súmula 380 do STJ
. 4.
Não foram apresentados elementos suficientes para afastar a mora, especialmente porque a revisão contratual demanda dilação probatória, sendo inadequada sua apreciação em sede liminar
. 5. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e está em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora, nos termos da Súmula 380 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 1o, 2o e 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380. (TJMT - N.U 1020541-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
DISCUSSÃO SOBRE A ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS
-
MORA NÃO DESCARACTERIZADA
- SÚMULA No 380 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A simples propositura da ação revisional não é suficiente para descaracterizar a mora
(
Súmula no 380 do STJ
). (TJMT - N.U 1013255-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024)

De outro norte, quanto a alegada anormalidade do contrato, frente à existência de encargos abusivos, tem-se que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - CONSTITUIÇÃO EM MORA - LIMINAR DEFERIDA - SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO - DESCABIMENTO - ENCARGOS ABUSIVOS - QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO - VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. [...] A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor.
Se as questões referentes à exigência de encargos abusivos ainda não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática sob pena de supressão de instância
. O “
mero ajuizamento de ação revisional do contrato não tem o condão de suspender ou prejudicar o curso do procedimento especial da busca e apreensão inaugurado pelo credor fiduciário, inclusive no que toca à liminar, haja vista que não inibe a caracterização da mora do devedor, segundo a inteligência da Súmula 380 do STJ
” (N.U 1006279-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021). (TJMT - N.U 1016214-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Desse modo, considerando que a pretensão do agravante de discutir a legalidade dos encargos cobrados, não tem o condão de elidir a mora, deve a decisão recorrida ser ratificada.

Porto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024